Tribunal: TJDFT
Processo: 0751083-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0751083-47.2020.8.07.0000 SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF em favor do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, nos autos da ação de cobrança no 0708971-03.2020.8.07.0020, proposta por DEUZIMAR FERREIRA COSTA contra G44 BRASIL S.A. E OUTROS. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento. Colha-se a manifestação do douto Juízo Suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria da Justiça, para parecer, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 208, RITJDFT). Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator